Tribunal: CARF
Processo: 10283.006465/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.006465/2008-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.793 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
200/211) em face do V. Acórdão de no 1401-004.750 (e-fls. 192/198) da Colenda 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, que julgou em sessão de 17 de setembro de 2020 o recurso
voluntário do contribuinte relacionado ao indeferimento de manifestação de inconformidade em
face de despacho decisório em Declaração de Compensação – DCOMP indicando como crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.006465/2008-64
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.793 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.006465/2008-64

restituível/compensável o IRRF sobre o recebimento de juros sobre capital próprio – JCP do ano
calendário de 2003.
02 – O crédito teve origem em diversas fontes pagadoras que efetuaram retenções
em benefício da contribuinte durante todo o ano calendário de 2003 sendo que o crédito foi
compensado com débito da mesma natureza decorrente de JCP pagos pela contribuinte a seus
sócios/acionistas.
03 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE IRRF SOBRE JCP. PERÍODO BASE. ASPECTO
TEMPORAL.
É cabível a compensação de IRRF retido quando do recebimento de juros
sobre o capital próprio de empresas nas quais o contribuinte tenha
participações, com o IRRF a ser recolhido quando do pagamento de juros
sobre o capital próprio aos próprios acionistas/sócios, respeitado o limite do
período base.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$423.020,46
e homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.”

04 – O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo (e-fls. 199/200) e de
acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 215/217 foi dado seguimento ao recurso para
discussão da matéria relativa ao limite temporal para a compensação pretendida e em suas razões
a Fazenda Nacional em síntese alega:
a) o processo de DCOMP apresentada em 06/01/2004, onde a interessada
pretende compensar débitos de IRRF mediante aproveitamento de crédito de
Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os rendimentos de Juros
sobre o Capital Próprio, no valor de R$ 423.020,46;
b) o despacho decisório decidiu não homologar a declaração de compensação
apresentada, por falta de comprovação da retenção/pagamento do IRRF e por
ter sido entregue intempestivamente;
c) conforme se extrai da fundamentação da decisão, a Declaração de
Compensação não foi homologada porque não atendia ao disposto no art. 9o da
Lei no 9.249/1995 c/c art. 32 da IN SRF no 460/2004. Segundo tal regramento
legal, a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre
rendimentos recebidos de Juros sobre o Capital Próprio – JCP somente pode
ser efetuada com débitos de IRRF sobre pagamentos efetuados a mesmo título e
apenas dentro do próprio ano calendário da retenção;
d) considerando que as retenções na fonte ocorreram no ano de 2003, o
processo deveria ter sido formalizado até 31/12/2003, independentemente da
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.793 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.006465/2008-64

data de vencimento do débito. Entretanto, a DCOMP só foi apresentada em
janeiro de 2004, o que motivou a não homologação da compensação;
e) insurgindo-se contra o entendimento da Receita Federal, o contribuinte
defende a inexistência de limite temporal para apresentação da DCOMP
visando efetuar o encontro de contas entre créditos e débitos de IR-Fonte sobre
JCP, tese que foi encampada pelo Colegiado a quo e que merece ser
reformada, conforme se demonstrará a seguir;
f) alega que necessário verificar o alcance da norma do art. 9o§§3o e 6o da Lei
9.249/95

05 – Por sua vez a contribuinte foi intimada por A.R. às e-fls. 221 em 21/01/2021
contudo não apresentou contrarrazões conforme certificado às e-fls. 223.
06 – O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos da Portaria CARF no 22.564/20201 que estendeu temporariamente à essa 2a Turma as
matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que versem sobre as
matérias da 1a Turma da CSRF. O contribuinte apresentou memoriais que foram arquivados na
pasta eletrônica dessa Turma, sendo esse o relatório do necessário.

1 Art. 1o Estender, temporariamente, à 2a (segunda) Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, a
competência para processar e julgar os recursos que versem sobre as matérias da 1a (primeira) Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF constantes no Anexo Único desta Portaria.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda não distribuídos às Turmas da
CSRF.
Art. 2o A Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, aplica-se exclusivamente aos processos já sorteados e
aos que aguardam sorteio para as Turmas Ordinárias e Extraordinárias.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor no dia 3 de novembro de 2020.
ANEXO ÚNICO
MATÉRIAS CUJA COMPETÊNCIA É ESTENDIDA À 2a TURMA DA CSRF
Acréscimos Legais/Juros de Mora
Decadência/Prescrição
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Penalidades/Diversos
Penalidades/Multa isolada
Penalidades/Multa agravada
Penalidades/Multa de Ofício
Preliminar/Diversos
Preliminar/Nulidade
Depósitos bancários de origem não comprovada
Custos, despesas operacionais e encargos (*)
(*) Para a matéria "Custos, despesas operacionais e encargos" serão estendidos os seguintes temas: Custos ou
despesas não comprovadas - glosa de despesas, Gratificações/participações nos lucros atribuídas aos dirigentes ou
administradores e Pagamentos sem causa.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.793 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.006465/2008-64

07 – O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo contudo, quanto ao
conhecimento, entendo que merece debate, explico.
08 – O único acórdão paradigma colacionado de no 2202-01.664 trata da seguinte
situação, verbis:
“Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 5 a 8,
integrado pelos demonstrativos de fls. 9 a 11, pelo qual se exige a importância de
R$17.745.099,68, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, acrescida de
multa de ofício de 75% e juros de mora, em razão da falta de recolhimento do imposto
sobre os valores pagos a título de juros sobre o capital próprio.
(...) omissis
- analisando os Livros Razão e as Declarações de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ, relativas aos anos-calendário 2005, 2006 e 2007, constatou-se
que a contribuinte deixou de recolher o IRRF incidente sobre os JCP pagos aos seus
acionistas;
- observou-se, ainda, que tais débitos de IRRF não foram informados nas Declarações
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, referentes aos anos-calendário
2005, 2006 e 2007;
- constatou-se que os valores das retenções de imposto de renda incidente sobre os JCP
pagos aos acionistas foram compensados contabilmente com o IRRF oriundo de JCP
recebidos da investida Cia Zaffari, entretanto, tal procedimento não atende aos
requisitos legais, uma vez que compensação deveria ter sido efetuada por meio de
PER/DCOMP (art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e art. 26 da Instrução Normativa no
600, de 2005);
- dessa forma, foi lavrado o competente Auto de Infração, exigindo o IRRF incidente
sobre os valores pagos aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio,
apurados a partir da contabilidade da contribuinte.”

09 – De início verifica-se que o paradigma trata de auto de infração exigindo o
recolhimento de IRRF ao contrário da decisão recorrida que traz a análise de Dcomp apresentada
pelo contribuinte.
10 – Mais à frente a decisão do paradigma traz histórico acerca da compensação
de valores e maiores detalhes a respeito do caso, e destaca a matéria em discussão:
“Retornando ao caso em concreto, não se discorda que a compensação é um
direito da contribuinte previsto em lei, porém o seu exercício requer, além da
comprovação da existência do crédito, que o sujeito passivo atenda às
condições estabelecidas pela Receita Federal que encontram-se amparadas
também em lei.
Conforme relatado, o lançamento decorre da apuração de IRRF retido e não
recolhido sobre os juros sobre capital próprio pagos aos seus acionistas e não
informados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF, referentes aos anos-calendário 2005, 2006 e 2007. A fiscalização
esclareceu, ainda, que os débitos teriam sido compensados pela contribuinte
em sua contabilidade com o IRRF oriundo de juros sobre o capital próprio
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.793 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.006465/2008-64

recebidos da investida Cia Zaffari, sem a apresentação de Declaração de
Compensação.
Não obstante a contribuinte alegue que o fisco teria atestado a legitimidade do
crédito do IRRF e dos lançamentos na contabilidade da compensação efetuada,
pelo Relatório Fiscal de fls. 14 a 17, o autuante não questiona nem ratifica os
lançamentos contábeis, tendo lavrado o Auto de Infração apenas porque não
foi observado o procedimento exigido pela legislação de regência. Assim, não
está em discussão a legitimidade do crédito, mas a falta de apresentação da
DCOMP.

11 – O paradigma faz menção à matéria analisada pela decisão recorrida, contudo,
entendo pela sua análise que apenas a título de obter dictum, pois a decisão mesmo tratou da
necessidade da apresentação de DCOMP, vejamos:
“Convém esclarecer que apresentada a DCOMP, o pedido do contribuinte deve
ainda ser homologado pelo fisco, uma vez que “A compensação declarada à
Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.”(art. 74, §2o, da Lei no 9.430, de
1996). O prazo para homologação é de “5 (cinco) anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação” e DCOMP “constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.” (art. 74, §§ 5o e 6o ).
A contribuinte defende que a compensação realizada estaria respaldada pelo
art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
(...) omissis
Como bem ressaltou o julgador a quo à fl. 119:
A leitura do artigo conduz à lógica de que há duas destinações possíveis para
o imposto retido na fonte por juros sobre o capital próprio, no caso de pessoa
jurídica tributada com base no lucro real: ou ser considerado antecipação do
devido na declaração ou ser utilizado para compensação com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio a seu
titular, sócios ou acionistas. A primeira hipótese contemplaria a regra geral,
uma vez que o legislador empregou a expressão será; a segunda, a exceção,
consagrada pela expressão poderá.
A interpretação que permite harmonizar as duas possibilidades de
aproveitamento do IRRF sobre os juros sobre o capital próprio é aquela que
atenta ao aspecto temporal: a faculdade de compensar vai somente até o final
do período de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Findo
tal prazo, passa a incidir a regra geral, que prevê considerar-se o imposto
retido como antecipação do devido na declaração (desde que a pessoa
jurídica queira aproveitá-lo, conforme prevê o caput do art. 9° da Lei
9.249/95).
Embora a recorrente sustente que a lei não teria fixado prazo para a
compensação pretendida, verdade é, que tal limite temporal, assim como a
necessidade de apresentação de Declaração de Compensação, encontram-se
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.793 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.006465/2008-64

expressamente previstos no art. 32 da Instrução Normativa no 600, de 2005
(grifei):
(...) omissis
O argumento de que o ato normativo teria fixado condições não previstas na lei
não pode prosperar, uma vez que, como já esclarecido anteriormente, a lei
delegou a Administração Tributária o poder de disciplinar o procedimento a
ser adotado para a compensação do crédito tributário.
Da mesma forma, a alegação de que seria impossível considerar-se o imposto
retido como "antecipação ao devido", uma vez que ao final do período de
apuração não haveria "imposto devido", também não pode prosperar.
Ao final do período, o valor do IRRF incidente sobre os juros sobre o capital
próprio recebidos pelo contribuinte, optante pelo lucro real, que não foi objeto
de compensação nos termos do art. 32, §1o , da Instrução Normativa no 600, de
2005, “será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período
ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-
calendário em que a retenção foi efetuada.” (art. 32, §2o, da Instrução
Normativa no 600, de 2005). Por sua vez, a restituição do saldo negativo
apurado pela pessoa jurídica está prevista de forma literal no art. 5o da
referido ato normativo, requerendo, também, a formalização de Pedido de
Restituição por meio do programa PER/DCOMP.
Pelos fundamentos acima exposto, concluo que a apresentação da Declaração
de Compensação é requisito obrigatório para a compensação do crédito
tributário, sem o qual a compensação não se conforma e, portanto, não
havendo a contribuinte apresentado a referida declaração não ocorreu a
compensação alegada pela defesa, mantendo-se, assim, a exigência do IRRF
lançado pela fiscalização.”

12 – No voto recorrido, ao contrário, a questão da necessidade de apresentação da
DCOMP é superada e sequer mencionada, tratando-se apenas da interpretação do art. 9o da Lei
9.249/95 enquanto no paradigma, a interpretação de tal artigo não foi considerada como razões
de decidir, mas sim a necessidade de apresentação de Dcomp no caso concreto, sendo que a
menção à referida legislação no meu entender, foi meramente a título de obter dictum, não
influenciando no deslinde do caso.
13 – Pelo exposto, por entender que as situações fáticas entre os acórdão não são
similares, entendo pela inexistência de divergência jurisprudencial e portanto, deixo de conhecer
do recurso especial.

Conclusão
14 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital